Tribunal: TJDFT
Processo: 0738516-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738516-76.2023.8.07.0000 RECORRENTES: AYRTON MACEDO PISCO, INES DE SAMPAIO PACHECO, MARISA DE GOES, ROSANE FRANCA STUCKERT, ANGELA DAS GRACAS OLIVEIRA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA ORIGINÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO DEMONSTRADOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O processo originário já foi sentenciado e há, inclusive, o trânsito em julgado do referido ato, ou seja, é possível vislumbrar que todos os caminhos necessários e viáveis para que fosse revertida a sentença de procedência da ação de reintegração de posse não obtiveram êxito. 2. É inequívoca a possibilidade de fatos supervenientes alterarem a causa de pedir, ou seja, o cenário que envolve o litígio em si e ampara a conclusão judicial sustentada na sentença, porém, em tais situações, mostra-se necessária a devida prudência na análise do caso concreto, visto que envolve direito amparado pela coisa julgada. 3. Observa-se que, em que pese a tentativa dos agravantes em extinguir ou suspender a execução da reintegração de posse por meio do presente recurso, entendo que não houve qualquer demonstração robusta capaz de desconstituir o andamento processual do cumprimento da sentença proferida na ação de reintegração de posse iniciada em 1994. 4. Para a análise dos pedidos dos recorrentes, que envolvem o trâmite de outras ações, atuação de grupos de trabalho ou mesmo interpretação de legislação em relação a processos já julgados, necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 525, inciso VII, e 536, §4o, asseverando a ocorrência de vício in procedendo, ao argumento de que a inovação legislativa indicada materializaria causa extintiva da obrigação superveniente à sentença, razão pela qual seria exceção ao trânsito em julgado passível de ser conhecida em sede de cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 525, inciso VII, e 536, §4o, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024